Tribunal: TJSP
Processo: 0003893-23.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional e progressão de regime indeferidos – Requisito objetivo preenchido – Exame criminológico desfavorável. Mérito não demonstrado. Inteligência do artigo 83, III, do Código Penal – Indeferimento suficientemente justificado – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003893-23.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VICTOR DANTAS PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003893-23.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução penal no 0003893-23.2020.8.26.0996 - Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente
Execução no: 0013059-50.2018.8.26.0996
Agravante: Victor Dantas Pereira
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Vandickson Soares Emidio
Voto no 12267
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Livramento condicional e
progressão de regime indeferidos Requisito objetivo preenchido
Exame
criminológico
desfavorável.
Mérito
não
demonstrado.
Inteligência do artigo 83, III, do Código Penal
Indeferimento
suficientemente justificado Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão copiada à fl. 50, que indeferiu o livramento condicional e a progressão
ao regime semiaberto para o sentenciado Victor Dantas Pereira.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando a reforma
da decisão para deferir o livramento condicional ou, subsidiariamente, a
progressão ao regime semiaberto, ao argumento de que preenche os
requisitos legais, mormente o subjetivo diante da conclusão favorável do
exame criminológico (fls. 05/10).
Contrariada a insurgência (fls. 17/24), a decisão recorrida
foi mantida (fl. 25).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 58/63).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003893-23.2020.8.26.0996 -Voto no
3
A irresignação não comporta acolhida.
Victor cumpre pena privativa de liberdade total de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
condenação por roubo
majorado em regime inicial fechado, com término previsto para 09.03.2023
(cf. boletim informativo às fls. 29/30).
Verifica-se que o requisito de ordem objetiva para
concessão do livramento condicional e da progressão de regime foi
preenchido.
Cabe ressaltar que a natureza do delito imputado ao
agravante (roubo majorado) e a forma de sua concretização já foram
consideradas pelo legislador quando da tipificação da conduta e da fixação da
pena em abstrato; tais circunstâncias receberam a devida consideração pelo
juízo processante quando da condenação.
A fase da execução é outra. É momento em que,
considerado culpado o agente, o Estado lhe impõe a reprimenda de modo a
puni-lo pelo ato praticado, mas também de modo a proporcionar sua
reintegração ao meio social. Com base nisso, o sistema de cumprimento de
pena é estruturado na execução progressiva, incentivando o bom
comportamento e punindo as faltas cometidas durante a execução penal.
Portanto, independentemente dos crimes cometidos ou da
quantidade da pena imposta, na concessão dos benefícios da execução
devem prevalecer os critérios de merecimento e conveniência, tanto para o
preso, quanto para a sociedade.
De outra parte, é inegável que para o deferimento do
livramento condicional exige-se, além dos requisitos básicos objetivo (lapso
temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário) a segurança do Juízo
a propósito do mérito e da perspectiva de que o condenado se adequará ao
convívio em sociedade. Significa uma antecipação provisória da liberdade e
estímulo à sua regeneração, consideradas as funções ontológicas da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003893-23.2020.8.26.0996 -Voto no
4
(punitiva e intimidativa, preventiva e ressocializadora) e, por isso, somente
deve ser concedido àquele que demonstra, de forma inequívoca, real
merecimento para retornar ao convívio social.
Não por outro motivo, senão a cautela, o Juízo da
execução penal, porque próximo e sensível às peculiaridades do caso, para
melhor análise do benefício pleiteado, determinou a realização de exame
criminológico por equipe multidisciplinar (fl. 172 do PEC). E, ainda que o
Magistrado não esteja vinculado ao seu resultado, não se discute a eficácia do
método empregado à análise do comportamento psicossocial do encarcerado
que pretende voltar a interagir no meio social.
Por outro lado, não é menos verdade que nos dias de hoje,
com a alteração da redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, tornou-
se dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Magistrado,
no caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade. É o que dita a
Súmula no 439, do C. Superior Tribunal de Justiça (Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada) e
também a Súmula vinculante no 30, do C. Supremo Tribunal Federal (Para
efeito de progressão de regime de pena, por crime hediondo ou equiparado,
praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução, ante a
inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo 1o da Lei 8.072/90, aplicará o
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico) grifo nosso.
Contudo, uma vez determinada essa prova, é irrefutável
que a providência constitui método eficaz de avaliação do mérito do
reeducando e serve como baliza à análise da sua aptidão para a obtenção do
benefício.
Pois bem.
O exame criminológico realizado não foi integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003893-23.2020.8.26.0996 -Voto no
5
favorável ao agravante, tendo a comissão avaliadora concluído que, “embora
verbalize arrependimento, demonstra reflexão crítica ainda em processo de
estruturação. Além de todo este contexto, o reeducando também demonstra
não ser um 'amigo' dos trabalhos internos que lhe são oferecidos,
demonstrativo importante para eventual liberdade ou semiliberdade. Diante do
quadro geral percebido e da evolução pessoal desde sua última avaliação,
ainda não é razoável, neste momento, considerar a progressão ao regime
semiaberto de cumprimento de pena” (fls. 46).
Nessa quadra, o MMo Juízo a quo, em observância à
predominância do princípio in dubio pro societate em sede de execução penal,
reputou não preenchido o requisito subjetivo, litteris:
“(...) Infere-se dos autos que o reeducando não preenche o
requisito
de
ordem
subjetiva,
conforme
exame
criminológico contrário acostado aos autos. Ademais,
tratando-se de prática de crime praticado com violência ou
grave ameaça, há de absorver a terapêutica penal e
revelar seu merecimento à progressão para regime mais
brando. Diante do exposto, INDEFIRO por ora, os pedidos
de progressão de regime e livramento condicional (...)” (fl.
50).
Destarte, não restou preenchido por completo o requisito
do artigo 83, III, do Código Penal1.
Realmente, nesse passo, se não poderia ser beneficiado
com a progressão de regime, o que se diga a respeito do livramento
condicional, que é, dentro do sistema progressivo de execução de penas, o
mais brando e flexível dos benefícios e, por consequência, o de menor
fiscalização.
Forçosa a conclusão de que, ao menos por ora, o
1 “Art. 83: O Juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior
a dois anos, desde que: (...) III: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”
[atual artigo 83, III, 'c', na redação dada pela Lei no 13.964/19].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003893-23.2020.8.26.0996 -Voto no
6
agravante não deve ser beneficiado com a progressão de regime ou o
livramento condicional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator